Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733987-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JANAINA LUIZA DA SILVA FERNANDES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 24358872), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)(s) credor(a)(es) JANAINA LUIZA DA SILVA FERNANDES (ID 24358873, item 08), intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) escritura pública de cessão de direitos retificada na qual conste o CNPJ da empresa matriz, de forma que haja correspondência com a documentação apresentada nos autos. b) procuração atualizada outorgando poderes ao advogado peticionante; e c) documentos pessoais (RG e CPF) do sócio/administrador que firmar a procuração outorgada ao advogado. 2. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac